Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-61.2016.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003950-61.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (EMBARGANTE), ELISEU LEMOS PADILHA - CPF: 009.227.730-68 (EMBARGANTE), MARIA ELIANE AYMONE PADILHA - CPF: 263.970.800-72 (EMBARGANTE), JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.843.765/0001-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA NOVA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE PARTE DO VOTO VENCIDO QUANDO DA LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO — ERRO MATERIAL — CONFIGURAÇÃO — JUNTADA POSTERIOR DO VOTO DIVERGENTE, NA SUA INTEIREZA — NOVA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO COM TODOS OS VOTOS DECLARADOS POR INTEIRO — NECESSIDADE.

Constatado erro material consistente na ausência de parte do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se a correção com nova publicação deste, a incluir todos os votos declarados por inteiro.

Embargos acolhidos para corrigir erro material, sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Marcos Antônio Assi Tozzatti
,
Eliseu Lemos Padilha
,
Maria Eliane Aymone Padilha
e
Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda
. contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 37039958).

Asseguram que, no acórdão embargado não consta os fundamentos do voto vencido proferido pela Segunda Vogal, que proveu, em parte, o recurso, a configurar violação ao artigo 941, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto, “
desde que entrou em vigor o CPC/2015, o voto vencido passou necessariamente a ser considerado como parte integrante do acórdão principal, inclusive para fins de pré-questionamento da matéria
”.

Asseveram que, “
a ausência do voto vencido, além de importar flagrante nulidade do acórdão, inviabiliza a interposição qualquer outro recurso pelos Agravados, inclusive porque o que se pretende é a prevalência do voto vencido, reforçando a necessidade de acolhimento dos embargos de declaração
”.

Requerem a declaração de nulidade do acórdão embargado e, por conseguinte, “
promova nova publicação do acórdão completo, abrindo novo prazo para eventual interposição de recursos
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 44897956), a requerer o “
acolhimento dos embargos, tão somente para sanar o erro de publicação, fazendo constar os fundamentos do voto vencido
”.

Convertido o julgamento em diligência para que a Secretaria certificasse acerca do fato alegado pelos embargantes (Id. 50353972).

Juntada do voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves por inteiro (Id. 54123460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido. (Id. 38069456).

De fato, o acórdão não constou os fundamentos do voto proferido pela Segunda Vogal, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, porquanto, nele consignou-se tão somente a declaração de parte de seu voto.

[...] VOTO

Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (2º. Vogal)

Dou provimento parcial ao recurso.

É como voto. [...]. (Id. 37039958, fls. 51).

No caso, a juntada do voto vencido, na sua inteireza, deu-se em
14 de agosto de 2020
(Id. 54123460), após a lavratura do acórdão ocorrido em
19 de março de 2020
(Id. 37039958) e a publicação no Diário da Justiça Eletrônico na data de
4 de maio de 2020
, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

É certo que, sob a vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a juntada do voto vencido é essencial, porque este é parte integrante do acórdão.

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

§ 2º No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.

§ 3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
. [sem negrito no original]

Assim, constatada a ausência de parte do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se nova publicação deste com todos os votos declarados por inteiro.

[...] 4. A razão de ser do § 3º do art. 941 do CPC/15 está ligada, sobretudo, à exigência de fundamentação, inerente a todas as decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e, em consequência, à observância do direito fundamental ao devido processo legal, na medida em que, na perspectiva endoprocessual, a norma garante às partes o conhecimento integral do debate prévio ao julgamento, permitindo o exercício pleno da ampla defesa, e, na perspectiva extraprocessual, confere à sociedade o poder de controlar a atividade jurisdicional, assegurando a independência e a imparcialidade do órgão julgador.

5. A inobservância da regra do § 3º do art. 941 do CPC/15 constitui vício de atividade ou erro de procedimento (
error in procedendo
), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa a materialização do respectivo julgamento.

5. Hipótese em que há nulidade do acórdão, por não conter a totalidade dos votos declarados, mas não do julgamento, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1729143/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2019). [com itálico no original]

Em conclusão, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos dos artigos 103, § 4º, do RITJ/MT e 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

[...]

§ 4º - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial. [...].

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

[...]
Embargos de declaração
em agravo regimental na ação cível originária.
Existência de erro material no acórdão embargado
.
Correção
.
Conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3011/MG AgR-ED, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2018). [com negrito no original]

[...] 1.
Detectado o erro material, de rigor a sua correção
.

2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa firmada no acórdão embargado de que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC /2015 deve ser aplicada sobre o valor da causa. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 954606/BA AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018). [sem negrito no original]

[...] Petição da parte recebida como embargos de declaração, tendo em vista sua
pretensão em ver corrigido erro material, nos termos do art. 1022, III, do Código de Processo Civil
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 955791/SC AgR-ED, relator Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração para corrigir o erro material e determinar nova publicação do acórdão com todos os votos declarados por inteiro, sem atribuição de efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020